Tribunal: TJDFT
Processo: 0011385-85.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0011385-85.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA ARAUJO MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator